Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a TERRACAP para, querendo, manifestar-se sobre a petição apresentada ao ID 31741728. Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora